Tribunal: TJDFT
Processo: 0015875-68.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO JULGAMENTO DA AÇÃO DE PARTILHA PROPOSTA PELO RÉU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. NÃO PARTILHÁVEL. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. QUESTÃO OBJETO DE PROCESSO DIVERSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de divórcio com partilha de bens. 1.1. Na sentença objeto das apelações ora em apreço, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para determinar a partilha dos bens. 1.2. Na primeira apelação, a autora requer a partilha dos frutos comuns dos bens partilhados pela sentença. Requer, ainda, a imposição da totalidade dos ônus de sucumbência ao réu ou, subsidiariamente, reconheça a sucumbência mínima do pedido. 1.3. Na segunda apelação, o réu, postula a cassação da sentença em razão do não julgamento conjunto do processo 2015.01.1.132404-2. Pede também a cassação da decisão que homologou o laudo pericial em razão da parcialidade do perito ou a determinação de correção do laudo. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a partilha dos frutos obtidos após 6/12/2021 através de seu trabalho de corretor de imóveis. Postula ainda, a inclusão na partilha de todos os investimentos comprovados; dos valores transferidos indevidamente à requerente, as despesas com a manutenção dos semoventes, bem como a restituição dos valores desviados pela demandante antes se sua saída e os recebidos em duplicidade. Por fim, pede a redistribuição dos ônus de sucumbência pro rata.
2. A partilha neste processo enseja a perda superveniente interesse do réu no processo por ele proposto. Portanto, deve a parte provocar o juízo a quo para pronunciar a extinção do feito naqueles autos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 2.1. Rejeita-se a preliminar, pois a falta de julgamento da ação de partilha de bens proposta pelo atual réu não implica na nulidade deste feito.
3. O laudo pericial respondeu devidamente os questionamentos apresentados pela parte ré como exige o artigo 477 do CPC, estando hígido e a matéria suficientemente esclarecida. 3.1. Muito embora o requerido não tivesse indicado anteriormente seu assistente nos autos, nada impede a contratação posterior, muito menos que acompanhe a realização da perícia. Por outro lado, o fato de o perito judicial não ter identificado o assistente técnico do requerido não implica na parcialidade do laudo. A conduta neutra pode ser constatada, inclusive, em razão de a própria autora ter oferecido impugnação, devidamente rejeitada no laudo complementar, que demonstra a atuação desinteressada e imparcial em relação à lide e às partes.
4. Os valores depositados em conta de previdência privada não possuem natureza de aplicação financeira, mas constituem complemento individual de aposentadoria e possuem caráter personalíssimo. Assim, não são partilháveis entre os cônjuges. 4.1. Jurisprudência: “tanto os depósitos referentes ao FGTS, quanto as reservas de plano de previdência privada, recolhidos antes do casamento, não são suscetíveis de partilha por ocasião do divórcio, vez que não integram o patrimônio comum dos cônjuges, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedentes. 5. Recurso parcialmente provido”. (20110110121882APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/1/2015).
5. Após a separação de fato, as partes continuaram sócios da Azevedo Imóveis Ltda até que no processo 0034903-25.2015.8.07.0015 a sociedade foi dissolvida em razão da retirada da sócia M.C.C, ora autora, sendo fixado o dia 13/11/2015 como data da resolução social para fins de balanço de determinação. A empresa então se tornou EIRELI, com o réu como único sócio. Naquele feito, foi nomeado perito de apuração de haveres, que concluiu que, em 13/11/2015 (após a separação de fato), a sociedade resolvida valia R$ 7.599.703,92, e os haveres da sócia retirante valiam R$ 1.899.925,98]. 5.1. Portanto, na ação de dissolução de sociedade a autora se retirou após a separação. Além disso, naquele mesmo feito, já houve a concretização da partilha das quotas e haveres. 5.2. Logo, assiste razão ao réu na parte em que pede reforma da sentença para afastar a determinação de apuração dos haveres e compensação daquilo que a autora já tenha recebido com a sua saída da sociedade na qualidade de ex-sócia, pois tal questão já foi resolvida por ocasião do julgamento do processo 0034903-25.2015.8.07.0015.
6. Escorreita a sentença que fixou os honorários, em face da sucumbência recíproca na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu. Caso fossem considerados somente os pedidos de divórcio, alteração de nome e partilha, estaria justificada a distribuição do ônus de sucumbência pro rata. Todavia, o requerido sucumbiu quanto ao pedido de pagamento de alimentos.
7. Honorários recursais não majorados, considerando a inaplicabilidade do artigo 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. 7.1. “(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
8. Sentença reformada em parte a fim de afastar a determinação de apuração dos haveres e compensação daquilo que a autora já tenha recebido com a sua saída da sociedade na qualidade de ex-sócia, pois tal questão já foi resolvida por ocasião do julgamento do processo 0034903-25.2015.8.07.0015.
9. Apelação da autora improvida. Apelação do réu parcialmente provida.